Tribunal: TJPA
Processo: 0865930-32.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865930-32.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: VERA LUCIA RAIOL DA GRACA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO:
0865930-32.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM – PA (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
BANCO DO ESTADO DO PARA S A

ADVOGADA:
LUCIANA MARIA DE SOUZA SANTOS BECHARA – OAB/PA 15.047

APELADA:
VERA LUCIA RAIOL DA GRACA

ADVOGADO:
ALCINDO VOGADO NETO
- OAB/PA 6.266

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO ESPECIAL DA LEI Nº 14.181/2021 NÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Banco do Estado do Pará S.A. contra sentença da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente ação revisional de contratos de empréstimos por superendividamento ajuizada por Vera Lúcia Raiol da Graça, limitando os descontos em folha a 30% da remuneração líquida da autora. O banco apelante sustentou a regularidade dos contratos e a ausência de hipossuficiência da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por não ter observado o rito especial da Lei nº 14.181/2021 (superendividamento); (ii) definir se houve ausência de saneamento e organização do processo, em afronta ao art. 357 do CPC, comprometendo a validade da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O rito especial do superendividamento previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC exige a instauração de processo de repactuação de dívidas, com audiência conciliatória e apresentação de plano voluntário de pagamento, etapas não observadas no caso.

4.

A ausência de saneamento e organização processual afronta o art. 357 do CPC, que impõe a definição de questões de fato e de direito, a distribuição do ônus da prova e a designação de audiência quando necessária, o que comprometeu a higidez da sentença.

5.

A inobservância do procedimento legal acarreta nulidade absoluta, caracterizando error in procedendo, sendo indispensável a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para a regularização do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento
:

1.

A ação de superendividamento exige a observância do rito especial da Lei nº 14.181/2021, que prevê audiência conciliatória com apresentação de plano voluntário de pagamento.

2.

A ausência de saneamento e organização processual, nos termos do art. 357 do CPC, acarreta nulidade absoluta da sentença por violação ao devido processo legal.

3.

É nula a sentença que desconsidera o rito especial do superendividamento e não promove a estabilização da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 6º, 9º, 10 e 357; CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B (Lei nº 14.181/2021).

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão 1967394, Apelação Cível nº 0707876-14.2024.8.07.0014, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6ª Turma Cível, j. 05.02.2025; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.382074-3/001, Rel. Des. Antônio Bispo, 15ª Câmara Cível, j. 21.08.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0801035-74.2020.8.14.0040, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 28.05.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO:
0865930-32.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM – PA (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
BANCO DO ESTADO DO PARA S A

ADVOGADA:
LUCIANA MARIA DE SOUZA SANTOS BECHARA – OAB/PA 15.047

APELADA:
VERA LUCIA RAIOL DA GRACA

ADVOGADO:
ALCINDO VOGADO NETO
- OAB/PA 6.266

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO DO ESTADO DO PARA – BANPARA
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém - Pa, que extinguiu o processo com resolução do mérito julgando parcialmente procedente a pretensão para:

Condenar o réu a proceder com a adequação do valor total das parcelas referentes aos empréstimos consignados em folha objetos da presente ação, devendo respeitar o patamar de 30% (trinta por cento) sobre o valor da remuneração da autora, ressalvados os descontos obrigatórios, mediante a ampliação do número de parcelas, garantida a incidência dos juros contratados pelas partes e demais encargos previstos no contrato. (Pje ID nº 20365992, páginas 1-9)

As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

– Dever de informação atendido em todas as fases de formação do contrato;

– Consignação calculada sobre o valor bruto da remuneração;

– Diferenças entre empréstimo consignado e outros empréstimos pessoais;

– Descontos alinhados com o Tema Repetitivo 1085 do STJ;

– Justiça gratuita indevida;

– Ausência de hipossuficiência do consumidor que impede a inversão do ônus da prova;

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença
.
(PJE ID:
20365993, páginas 1-29)

Contrarrazões não apresentadas. (Certidão PJe ID nº 20366002)

É o importante a relatar.

À unidade de processamento judicial, das Turmas de Direito Público e Privado da incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO:
0865930-32.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM – PA (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
BANCO DO ESTADO DO PARA S A

ADVOGADA:
LUCIANA MARIA DE SOUZA SANTOS BECHARA – OAB/PA 15.047

APELADA:
VERA LUCIA RAIOL DA GRACA

ADVOGADO:
ALCINDO VOGADO NETO
- OAB/PA 6.266

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço o Recurso de Apelação Cível, pois presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Em reanálise ao cenário fático e aos desdobramentos dos atos processuais, notei que houve vícios que macularam o andamento ordinário do feito, o que precisa ser ponderado com atenção.

Indico os vícios identificados:

1 – Rito especial do superendividamento não foi observado.

2 – Ausência de Saneamento e Organização do Processo.

Delimitado os defeitos processuais, examiná-los-ei.

Em apertada síntese,
VERA LUCIA RAIOL DA GRACA
alega na peça exordia, que adquiriu muitos empréstimos em face da instituição financeira demandada, de tal modo que os descontos consomem grande parte do seu salário, o que vem comprometendo o sustento da sua família. Por isso, moveu a presente
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS POR SUPERENDIVIDAMENTO”. [...]

A autora indica reiteradas vezes, que o seu intento é
revisar os contratos a luz do superendividamento
. Ainda assim, o pedido final de mérito é para compelir o
BANCO DO ESTADO DO PARÁ
a limitar os descontos em folha de pagamento no patamar de 30% do rendimento líquido.

Pois bem.

1 – Rito especial do superendividamento.

Fundado na Lei n. 14.181/2021, o Superendividamento trouxe importantes modificações quanto à negociação de dividas entre consumidor e credor dirigindo à manutenção do mínimo existencial ao endividado.

Todavia, há mecanismos processuais específicos para viabilizar a medida como a
propositura da ação judicial autônoma à repactuação de dívidas por superendividamento
, que exige para tanto, rito especifico e que não foi observado. Explico.

A recorrida nomeou a ação como “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS POR SUPERENDIVIDAMENTO”, e discorreu exaustivamente sobre o título eleito, mas nada falou quanto as exigências da lei.

Destaco os artigos 104-A e 104-B da
Lei nº 14.181/21
(superendividamento)
:

Art. 104-A. A
requerimento do consumidor superendividado
pessoa natural
, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas
, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual
o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos
, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz,
a pedido do consumidor
,
instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório
e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (negritei)

Os artigos acima mostram o caminho que o consumidor deve percorrer para renegociar dívidas, começando pelo
requerimento expresso
para a instauração do processo de superendividamento e repactuação de dívida, o juiz designará audiência de conciliação, momento que

deverá
obrigatoriamente, apresentar o seu plano voluntário de pagamento.

Caso a conciliação seja infrutífera, somente então o magistrado instaurará processo por superendividamento para revisar os contratos e repactuar as dívidas remanescentes, sendo elaborado o
plano judicial compulsório de pagamento.

Passo a passo que consta expressamente n
os artigos 104-A e 104-B da
Lei nº 14.181/21
. Nada disso foi observado por nenhuma parte, precipuamente o magistrado.

Deixando de trilhar o caminho processual correto, não pode os contratos serem repactuados compulsoriamente, obrigando o credor a suportar medidas que são verdadeiramente
contra legem, –
o que está ocorrendo no caso posto.

Complemento ainda. A Recorrida aduz sua condição de superendividada de forma solta, porque não traça ou alinha qualquer projeção de alguma forma de pagamento e nem mesmo faz os pedidos relacionados, pelo que não se sabe o que realmente pretende com a hipótese suscitada, – afastar completamente a dívida, ou renegociar o pagamento.

A título de esclarecimento e para afastar interpretações equivocadas quanto ao instituto
in voga
, faço o seguinte alerta: o superendividamento é uma inovação legislativa que, à luz da preservação do mínimo existencial, serve para renegociar débitos ante o afogamento de dividas do consumidor, oportunidade em que deverá apresentar um plano indicando a sua melhor condição de pagamento.

Assim, não deve ser tomado como meio para desincumbir totalmente o devedor de pagar o que deve eis que o adimplemento deve ser feito de alguma forma, sem isenção da obrigação.

Nesse sentido.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR.
AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. RITO DA LEI Nº 14.181/2021
. SISTEMA BIFÁSICO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA INICIAL FASE DE CONCILIAÇÃO COM
A APRESENTAÇÃO DO PLANO VOLUNTÁRIO DE REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS.
APÓS, FASE JUDICIAL/CONDENATÓRIA SEGUNDO PROCEDIMENTO ELEITO. NÃO OBSERVÂNCIA NA ORIGEM. ERROR IN PROCEDENDO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. PREJUÍZO CONSTATADO. NULIDADE RECONHECIDA.

1
. A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021), que promoveu modificações no Código de Defesa do Consumidor, estabelece um rito específico em que é possibilitado a repactuação de dívidas perante os credores, devendo ser observado em uma primeira etapa a fase de conciliação, com a presença de todos os credores das dívidas afetas aos qualificados como superendividados, oportunidade na qual o consumidor deverá apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A do CDC). Em não se obtendo êxito na conciliação é que se poderá instaurar uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (art.104-B do CDC).

2.
No caso em voga, constata-se vício de procedimento apto a ensejar a nulidade da sentença, uma vez que o i. Juízo a quo deixou de observar o rito do superendividamento na forma dos artigos 104-A e 104-B do CDC
, com a extinção prematura do feito, sendo evidente o prejuízo da parte autora, que não teve oportunizada a repactuação das suas dívidas, escopo do próprio rito eleito, razão pela qual a r. sentença deve ser declarada sem efeito, com o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento segundo diretrizes da Lei nº 14.181/2021.

3. Apelação provida. Sentença sem efeito.

(
Acórdão 1967394
, 0707876-14.2024.8.07.0014, Relator(a):
ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
, 6ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025.)

Pelas ponderações, entendo que o vício no procedimento conduz a nulidade da sentença.

2 – Ausência de Saneamento e Organização do Processo.

Não obstante as impropriedades procedimentais face a ausência do rito especial para o superendividamento, compreendo que o texto objurgado realmente é nulo de pleno direito eis o inteiro incumprimento aos ditames do Procedimento Comum, que levam à insegurança jurídica da sentença em si.

Percebo que a demanda não cumpriu as etapas obrigatórias como a delineada no artigo 357 do Código de Processo Civil, que trata da organização e saneamento do processo, instalando a inequívoca
nulidade porque deixou o magistrado de:

Art. 357.
omissis
:

I -
resolver
as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373

;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

A existência desses passos processuais é de extrema importância à higienização da lide pois repercutirá na entrega às partes de uma sentença segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico dado o alcance da estabilidade jurídico-material.

Veja, se saneado fosse, o juiz poderia de valer do inc. I do referido artigo, e regularizar as falhas procedimentais, aplicando ao caso, finalmente, a lei do superendividamento.

Nessa perspectiva, o magistério doutrinário de Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva destaca a relevância da fase estrutural estabelecido no artigo 357 do CPC:

3.1. Preparação metódica do debate processual
. Ao perceber estas degenerações, o art. 357, contrafaticamente, apresenta disposições que permitem e induzem a realização de preparação escrita, relegando o uso da oralidade a situações de maior complexidade, nas quais tornar-se-ia imperativa a audiência de organização e saneamento. Pontuando-se que se torna extremamente relevante a realização da audiência para a organização processual visando evitar retrabalhos e estabelecer um marco preclusivo para as questões a serem discutidas e, possivelmente, objeto de acordo processual típico previsto nos §§ 2º e 3º.

Em assim sendo, adota-se uma modalidade de saneamento compartilhado ou comparticipado, que permitirá a organização do processo, calcada nos preceitos constitucionais do contraditório, isonomia, ampla defesa e devido processo, além da teoria normativa da cooperação/comparticipação (art. 6.o do CPC/2015) (Cf. THEODORO JR., Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre; PEDRON, Flávio. Novo CPC: fundamentos e sistematização. 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015).

Fase de realização obrigatória que não existe na questão debatida, portanto, a demanda não se estabilizou e, por via de consequência, a sentença combatida não apresenta nenhuma segurança jurídico-material dado afrontar princípios constitucionais processuais como a cooperação (arts.9 e 10 do CPC) e contraditório.

Nota-se que a precipitação em julgar a questão litigiosa, quando desatenta da qualidade do litígio versado e do rito adotado, acaba por instaurar uma nulidade incorrigível, que somente é afastada quando há a cassação da objurgada.

Necessário reiterar: O Processo Civil é dialogado entre as partes e o julgador, daí o ato de organizar e sanear o processo (artigo 357 do CPC) ser reputado como obrigatório na demanda porque age como um instrumento de higienização da lide a propiciar adiante a entrega de uma sentença equilibrada e respeitosa aos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório.

E, quando esses cuidados inocorrem, a sentença pode muito bem elaborada, como de fato a reputo, mas se violar direitos constitucionais – processuais será predicada como nula de pleno direito seja por
error in procedendo
, seja por
error in judicando
.

Nesse sentido.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL -
AUSÊNCIA DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO - FLAGRANTE PREJUÍZO À INSTRUÇÃO DO PROCESSO - ANULAÇÃO DO PROCESSO
- GRATUIDADE DA JUSTIÇA - REQUISITOS PREENCHIDOS - REVOGAÇÃO IMPERTINENTE.

A juntada extemporânea de documentos pelo autor somente é admitida quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, ou quando indisponíveis ou inacessíveis os documentos à época da propositura da demanda, justificando-se, nesse último caso, a apresentação posterior (art. 435, in fine, do CPC).

Constatando-se que o Juízo de primeiro grau deixou de proferir de saneamento e organização do processo, acarretando prejuízos, principalmente, à posterior instrução do feito e deixando de examinar questões pendentes debatidas pelas partes, é de rigor a anulação do feito e a retomada da marcha processual, corrigindo-se os respectivos vícios.

Não ocorrendo impugnação ao pedido de gratuidade da justiça pela parte adversa, deve ser mantida a presunção de veracidade derivada da declaração de hipossuficiência econômica firmada pela pessoa natural, deferindo-se o benefício. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.382074-3/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/08/2025, publicação da súmula em 29/08/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 679 DO CPC. OS EMBARGOS PODERÃO SER CONTESTADOS E APÓS SEGUIRÃO O PROCEDIMENTO COMUM.
ERROR IN PROCEDENDO
CONSTATADO
IN CASU.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801035-74.2020.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/05/2024)
Negritado em seu original
.

À vista disso, a sentença combatida não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade absoluta face a desatenção ao rito especifico para ação de repactuação de dívida por superendividamento, bem como quando sentencia sem que a questão esteja devidamente estabilizada.

Portanto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL,
mas casso a sentença combatida, pois nula de pleno direito por
error in procedendo
segundo fundamentação acima esposada.

Por via de consequência, determino o retorno dos autos do processo ao 1º Grau Ordinário de Jurisdição para cumprir a etapa processual do artigo 357 do CPC e instaurar o procedimento especial indicado na
Lei nº 14.181/21
caso preenchidos os requisitos para tanto
.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 30/09/2025